Tribunal: CARF
Processo: 10070.001785/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001785/2007-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.509 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
NIMBI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. SEMESTRAL. MENSAL. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
MULTA. PERÍODO.
Havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal à
época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser
cobrado do contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o
vencimento da obrigação e o protocolo do pedido de cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para cancelar a parcela das multas
incidentes após a data de protocolo do pedido de cancelamento da DCTF. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, (Presidente).
Relatório
Trata o feito de Recurso Especial de Divergência manejado pela Contribuinte em
face do acórdão de no 1302-003.501, proferido em 16 de abril de 2019, cuja emanta reproduzo
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001785/2007-42
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

MULTA. ATRASO ENTREGA DCTF. CONTAGEM DOS DIAS DE
ATRASO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE:
A penalidade pelo atraso na entrega da DCTF é em decorrência de lei. Ao
CARF é defeso a não aplicação e/ou o afastamento de legislação válida e vigente no
ordenamento jurídico pátrio.
O parágrafo l°, do artigo 7° da Lei n° 10.426/02 é claro quanto à contagem dos
dias de atraso, para fins de fixação do percentual da penalidade, sendo o termo inicial
o dia seguinte ao que a entrega da DCTF deveria ser realizada e o termo final a data da
efetiva entrega da declaração.
Em apertadíssima síntese, a ora recorrente, então denominada Webb Negócios
S/A, foi autuada em razão de atraso na entrega da sua DCTF relativa à competência de março de
2006, com data final para entrega fixada para 08/05/2006. In casu, a empresa apenas entregou a
predita declaração em 28/02/2007, ou seja, dez meses após a decurso do prazo de que dispunha
para a apresentar, lembrando que a legislação de regência previa a fixação da respectiva multa no
percentual de 2% por mês de atraso, limitado a 20% do montante de tributos informados.
Em sua defesa trouxe dois argumentos para sustentar erro quanto ao cálculo da
penalidade imposta, afirmando, resumidamente, que o prazo final para a contagem do percentual
preconizado pelo art. 7o da Lei 10.426/2002, seria, em verdade, o dia 12/09/2006, correspondente
a data da entrega da DCTF semestral (entregue, pelo que afirma, por engano, já que estava
sujeita à periodicidade mensal).
Sucessivamente, premeu pela fixação da data final para o cálculo da penalidade
aquela afeita ao dia em que apresentou o pedido de cancelamento da DCTF semestral,
equivocadamente entregue, sustentando, aí, que, enquanto não analisado tal pedido, não poderia
transmitir a declaração mensal. Para tanto, pediu que se observasse, de forma retroativa, os
efeitos da IN 695, de 14 de dezembro de 2006.
Sua defesa foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita de Julgamentos do
Rio de Janeiro, decisão esta que, como já visto, foi integralmente mantida pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara deste CARF.
Intimada acerca do resultado do julgamento proferido já no âmbito deste
Conselho em 03/06/2019 (e-fl. 19), a contribuinte interpôs, no dia 18 daquele mesmo mês e ano
(e-fl. 116), o seu Recurso Especial. Neste apelo, alegou a ocorrência de dissídio jurisprudencial
quanto a dois temas, a saber:
a) “DO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA NA DATA DE
APRESENTAÇÃO DA ‘DCTF-SEMESTRAL’”, trazendo, para tanto, o
paradigma de no 103-21145; e
b) “DO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA NA DATA DE
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ‘DCTF-
SEMESTRAL’”, para o qual foram colacionados 6 paradigmas.
Por meio do despacho de admissibilidade e e-fls. 233/240, a D. Presidência da 3a
Câmara deu seguimento ao recurso, considerando ter sido demonstrada a divergência apenas
quanto ao acórdão de no 3102-00.161 que, vale destacar, foi trazido para comprovar o dissídio
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

apenas em relação ao segundo tema, acima destacado. Nada obstante, este aludido despacho
considerou satisfeito o pressuposto em exame em relação à primeira matéria – “termo final da
incidência da multa por atraso na entrega da ‘DCTF’”, sem se reportar à segunda.
Não houve interposição de agravo.
A D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional opôs as suas contrarrazões à e-fls.
242/247, em que, preliminarmente, se insurge contra o próprio cabimento do remédio em exame.
Afirmou, de forma sucinta, que a Recorrente estaria pretendendo o reexame de provas, o que
seria, a seu ver, incabível nesta instância.
Quanto ao mérito, premeu pela manutenção do aresto ora combatido.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos de cabimento.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os demais pressupostos
extrínsecos e, ainda, os objetivos de admissibilidade.
Quanto ao problema do escopo do apelo, aventado pela D. PGFN, mormente se a
discussão aqui tratada revolveria reexame de provas, é preciso destacar alguns pontos.
Primeiramente, como apontado no relatório que precede este voto, há um erro no
despacho de admissibilidade, venia rogata. Isto porque, quanto ao tema ““termo final da
incidência da multa por atraso na entrega da ‘DCTF’”, o único paradigma apontado – de no 103-
21.145 -, foi rejeitado por aquela D. Presidência de Câmara. Este tema, portanto, não foi admitido!
Já o acórdão de no 3102-00.161, que foi considerado suficiente para a demonstração
do dissídio, refere-se à segunda matéria tratada no recurso especial, qual seja, “do termo final de
incidência da multa na data de apresentação do pedido de cancelamento da ‘dctf-semestral’”. A
discussão que nos foi trazida, portanto, diz respeito, apenas, a este tema e a sua apreciação, por
certo, pressuporá a análise dos fatos postos no processo sem que se faça um juízo de valor acerca
de seu valor probandi.
Só que, quanto aos documentos e fatos aventados pela parte, não há qualquer
discordância, de quem quer que seja. A empresa tinha que ter apresentado a sua DCTF em maio
de 2006, tendo, contudo, a entregue apenas em fevereiro de 2007. Neste interregno, apresentou
uma DCTF semestral que, pelo que foi declinado nos autos, não teria atendido à opção
originariamente feita pela contribuinte, tendo premido pelo seu cancelamento em 09 de setembro
de 2006, conforme documento de e-fls. 51 e ss. Ao que interessa à matéria efetivamente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

admitida, a alegação da parte é que a data final para a imposição da penalidade seria,
precisamente, esta porque, pelo que sustenta, enquanto não solucionado o seu requerimento, não
teria como apresentar a DCTF mensal.
Em linhas gerais, a resolução da querela não pressupõe o reexame ou a
requalificação dos fatos, mas apenas a sua subsunção ao direito posto.
A luz dos pressupostos objetivos e extrínsecos, o recurso é cabível. Resta-nos,
agora, verificar se a divergência alegada realmente se implementou.
I.2
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não me alongarei aqui. De fato, o precedente de no 3102-00.161, além de referir-
se ao próprio contribuinte, traz, em seu relato, circunstâncias de fato idênticas às aqui abarcadas,
havendo, inclusive, identidade absoluta até mesmo quanto ao argumento sustentado naquele
processo e o ora apreciado. A divergência, pois, é patente, sendo de se conhecer do Recurso
Especial com espeque nos preceitos do art. 67, caput, do anexo II do RICARF.
II
MÉRITO.
Assim como afirmou o D. Relator do acórdão recorrido, as razões da insurgente
também sensibilizaram este Conselheiro que, ao se debruçar sobre os argumentos deduzidos pelo
voto vencedor do aresto comparado (3102-00.161), tendeu por acolher, ab initio, a pretensão
recursal (a despeito de ter acompanhado, sem ressalvas, o Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias quando a prolação da decisão de 2o Grau).
O caso, vejam bem, preme pela aplicação do “princípio” (ou postulado, para aqueles que
assim preferirem) da razoabilidade porque, realmente, seria de todo absurdo exigir-se do contribuinte
penalidade incorrida por conta de embaraços burocráticos impostos pela própria legislação da Receita
Federal.
Noutro giro, eram era imperioso, aqui, sopesar valores e princípios e estancar a contagem
do prazo a luz de uma premissa só: inexigibilidade de conduta adversa (voltando-se, ai, ao princípio da
Razoabilidade – ou postulado, como assim prefere Humberto Ávila1). Em outras palavras, é de se
socorrer aqui de técnica interpretativa muito comumente usada e validada, no direito consuetudinário mas
que, até pela evolução das práticas hermenêuticas, também vem sendo implementado no Brasil. É a
chamada defeasibility que, tal como propõe o já invocado Humberto Ávila, em português, poderia ser
alcunhada de “aptidão para cancelamento”. Valho-me, aqui, das consideração deste jurista para melhor
explicitar ou explicar o fenômeno agora considerado:
Convém ressaltar que as regras são apenas preliminarmente decisivas. Isso significa que
não são decisivas na medida em que podem ter as suas condições de aplicabilidade
preenchidas e, ainda assim, não ser aplicáveis, pela consideração a razões excepcionais
que superem a própria aplicação norma da regra. Esse fenômeno denomina-se de
aptidão para cancelamento (defeasibility)2.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18a ed., São Paulo:
2018, Malheiros, p. p. 163 e ss.
2 Op., cit., p. 101.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

Verdade seja dita, este Relator não dissente do entendimento adotado pelo
acórdão paradigma ainda, que, contudo, em primeira instância, tenha acompanhado
integralmente o Conselheiro Flávio. E isto, vejam bem, talvez por conta de outras preconcepções
que venho defendendo em meus votos.
Sempre sustentei, e ainda sustento, a necessidade de se observar e preservar o
sentido mínimo das palavras quando da análise do substrato normativo (a lei), justamente para
que não incorramos em um sofisma (ao concluir pela concretização de uma consequência
normativa que revela, em si, uma contradição com o seu antecedente quando não mantido o
sentido mínimo semântico/sintático das palavras e expressões empregadas pelo legislador). Mas
também sempre defendi que o emprego de técnicas hermenêuticas, mesmo a gramatical, não
podem, sob um prisma consequencialista, na acepção de Maccormick (e, portanto, não sob o viés
de Mills), resultar em injustiça (ou antijuridicidade)3.
Trocando em miúdos, é possível que a prescrição, abstratamente considerada, seja
considerada válida, não o sendo, todavia, a construção da norma jurídica tomada a partir da
subsunção desta prescrição ao caso concreto, fazendo prevalecer outras normas sobre aquela
regra específica (overruling) ou, ainda, a própria intenção do legislador:
Os casos acima enumerados, aos quais outros poderiam ser somados, indicam que a
consequência estabelecida prima facie pela norma pode deixar de ser aplicada em face
de razões substanciais consideradas pelo aplicador, mediante condizente
fundamentação, como superiores àquelas que justificam a própria regra. Ou se examina
a razão que fundamenta a própria regra (rule ́s purpose) para compreender, restringindo
ou ampliando, o conteúdo do sentido da hipótese normativa, ou se recorre a outras
razões, baseada em outras normas, para justificar o descumprimento daquela regra
(overruling) 4.
E é justamente o cenário teórico acima que se vê no caso concreto em exame.
Tem-se, aqui, uma regra que visa penalizar os contribuintes que não cumprem as suas obrigações
acessórias, recrudescendo a penalidade em razão do tempo levado pelo sujeito passivo para,
finalmente, adimplir com a imposição. Mas, vejam bem, as regras que cominam penalidades não
tem um fim em si mesmas; elas, por certo, objetivam:
a) emendar o sujeito responsável pela inobservância da legislação de regência;
b) desincentivar novas práticas tendentes ao descumprimento das ditas
obrigações.
De fato, no caso vertente, a empresa apresentou uma DCTF semestral quando, sob
sua ótica, estava compelida à periodicidade mensal. E, a vista disto, formulou pedido de
cancelamento que somente foi atendido, e deferido, pela Receita Federal, quatro meses depois.

3 “In considering the juridical consequences of a ruling be way of it ́s implications for hypothetical cases, we
discover wether a ruling commits us to universally treatings as right deeds that subvert or fail of suficiente respect
for the values at stake, or to treating as wrong forms of conduct which include no such subversion or failure. Ether
consequence is unacceptable because it wreaks injustice” (MACCORMICK, Neil. Rethoric and The Rule of Law: a
Theory of Legal Reasoning. Oxford University Press: Oxford, 2005., p. 114).

4 ÁVILA, Humberto. Op., cit., p. 68.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

Neste passo, até o advento da IN 695, de 14 de dezembro de 2006, a legislação
que vigorava na data em que apresentada a precitada DCTF Semestral, era a IN de no 583/95,
cujo art. 13, assim rezava: “Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira
declaração entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos”.
E este foi o problema enfrentado pelo interessado porque ele, efetivamente, não
podia apresentar uma declaração retificadora enquanto a primeira declaração apresentada não
fosse cancelada, já que, na forma do art. 13, supra, aquela citada retificadora não teria quaisquer
efeitos. E é por isso que a insurgente não defendeu o afastamento, em parte, da penalidade por
conta da legislação vigente; o que ela pediu, ao fim e ao cabo, é que as disposições da IN 695
fossem consideradas retroativamente, não para que se reduzisse a penalidade, mas para que
aquela DCTF semestral entregue, confessadamente, de forma equivocada, fosse considerada em
seus efeitos.
Mas, vejam bem, a despeito de ser impossível se pretender a retroação dos efeitos
da citada IN 695, por se tratar de regra procedimental e não interpretativa, ela, efetivamente, não
se aplicaria ao caso concreto. Isto porque o art. 13 do aludido diploma regulamentar pretendeu
dispor sobre as retificadoras ou mesmo outras DCTF relativas a outros períodos mas que
modificassem a mencionada periodicidade. E, como se vê, a recorrida não apresentou duas
declarações dentro do mesmo ano calendário. E isto ficou claro para este Relator, após as
advertências deste Colegiado, quando se iniciou o julgamento deste processo.
De fato, há uma série de erros e incongruências divisadas tanto aqui, como no PA
de no 10070.001791/2007-08, seja da parte recorrida, seja do próprio Fisco.
Primeiramente, no processo citado acima, a DERAT se manifestou por meio de
embargos inominados, ocasião em que ela consignou, explicitamente, fato novo, até então
desconhecido, no sentido de que a contribuinte não estava obrigada a apresentação de DCTF
mensal. E isto, frise-se, tornaria sem efeitos A DECLARAÇAÕ RETIFICADORA
APRESENTADA e não aquela declaração semestral cujo cancelamento foi postulado. Em
outras palavras, o pedido de cancelamento, a partir desta informação, não podia ter sido admitido
e a segunda declaração, mensal, trazida em fevereiro, teria que ser desconsiderada o que, ao fim
das contas, culminaria com o cancelamento desta exigência.
Num segundo momento, os extratos trazidos naquela manifestação apontavam
para a apresentação das DCTF mensais da empresa dentro do prazo de vencimento de tais
obrigações! Aliás, foi tal fato que, inicialmente, levou este Relator a erro, pois entendi, sem me
atentar para as datas de apresentação ali consignadas, que a empresa estava obrigada a entrega da
DCTF mensal por já as ter entregue ao longo do ano-calendário em questão. Mas não foi isso
que ocorreu...
O que se tem, de toda sorte, é que, estando ou não compelida à periodicidade
mensal, a luz da IN 583, então vigente, a recorrida não podia apresentar a declaração
retificadora. Tinha, assim, que fazer o que, realmente, o fez e, destarte, se socorrer do pedido de
cancelamento que, como já destacado, foi apreciado e decidido apenas no ano subsequente. E,
enquanto não examinado este pedido, a empresa simplesmente não tinha como adimplir com a
sua obrigação de sorte que a penalidade imposta teve aumentados os valores por conta de fatos
imputáveis, tão só, à entraves contidos na própria legislação federal.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

Neste passo, e retomando-se o que já o disse acima, a regra deve incidir, mas as
suas consequências devem ser mitigadas sob pena de violação ao princípio (postulado) da
razoabilidade e, ainda, de se afastar do intento do próprio legislador ao dispor sobre a penalidade
em testilha (que pune mais gravosamente o contribuinte que demora mais para adimplir com a
obrigação). E me penalizo por, assim não ter decidido, por ocasião do julgamento ocorrido na
instância a quo.
Dito desta forma, é de se dar provimento ao recurso do contribuinte a fim de
estabelecer, como dies a quo, a data de vencimento da obrigação e, com destaque, como dies ad
quem, a data em que protocolizado o respectivo pedido de cancelamento.
No que tange ao pedido do contribuinte de se reconhecer, agora, a ocorrência de
prescrição, isto deverá ser endereçado ao órgão competente, descabendo, à este Colegiado, se
pronunciar sobre o tema que não é objeto do apelo agora julgado.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, CONHEÇO do recurso especial quanto a matéria efetivamente
admitida pelo despacho de admissão de e-fls. 233/240 e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO nos termos em que proposto no tópico anterior.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
A Contribuinte foi autuada por atraso na apresentação da DCTF correspondente
ao mês de março/2006. O prazo final para entrega era 08/05/2006 e só se verificou em
28/02/2007. Foram 10 meses de atraso e, a multa aplicada correspondeu a 2% ao mês dos valores
dos débitos informados em DCTF, totalizando R$ 44.767,57.
Em impugnação, a Contribuinte informou que apresentara a DCTF
tempestivamente, em 12/09/2006, mas correspondente ao 1o semestre de 2006, deixando de
observar que a apresentaria deveria ser mensal. Porém, ao constatar o erro, teria sido impedida
pela Receita, que não autorizou o processamento da retificadora, o que ensejou o pedido de
cancelamento da DCTF do 1o semestre/2006 em 09/11/2006. Asseverou que a DCTF semestral
continha todas as informações que deveriam ter sido prestadas mensalmente, aduziu que a
contagem do atraso até a data de entrega da DCTF mensal sujeita a Contribuinte a punição por
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

morosidade do poder público em deferir seu pedido de cancelamento e arguiu a revogação da
legislação que antes determinava este procedimento pela Instrução Normativa SRF no 695/2006,
na qual restou estipulado que em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por
pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF
Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período
considerado.
Em face de tais circunstâncias, defendeu que o termo final para cálculo da multa
seria a data de apresentação da DCTF do 1o semestre/2006 (12/09/2006) ou, subsidiariamente, a
data do pedido de cancelamento desta DCTF equivocadamente apresentada (09/11/2006). A
impugnação foi parcial, e a Contribuinte apresentou comprovação do recolhimento da multa
correspondente ao atraso verificado até a data de apresentação da “DCTF-Semestral”, que
ocorreu em 12 de setembro de 2006.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência contestada sob a
premissa de que inexiste qualquer previsão legal ou normativa que permita a aplicação de outra
contagem de prazo ou determinação de outro termo final de contagem do mesmo, que não o
previsto no art. 7o, §1o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, qual
seja, a data da efetiva entrega da declaração.
O Colegiado a quo, no acórdão no 1302-003.501, negou provimento ao recurso
voluntário, endossando o entendimento expresso em 1a instância, e adicionando que descabe a
“retroatividade benigna” invocada em face do novo procedimento para retificação, vez que
ausente previsão no art. 106 do CTN. Neste ponto, o voto condutor do acórdão recorrido, de
lavra do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, traz consignado que:
No caso em apreço, em que pese as normas internas da Receita Federal do Brasil terem,
a princípio, possibilitado a alteração, pelo sujeito passivo, da periodicidade de entrega
das DCTF's, não houve qualquer alteração quanto à penalidade pelo atraso na entrega da
declaração. A penalidade e a forma de contagem dos dias de atraso permanecem os
mesmos.
O recurso especial teve seguimento com base no paradigma no 3102-00.161, cuja
ementa expressa que havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal
à época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser cobrado do
contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o protocolo do pedido de
cancelamento e a ciência daquela decisão. Rejeitou-se o primeiro paradigma no 103-21.145, que
teve me conta situação fática distinta, e os outros cinco acórdãos que excederam o limite
regimental para caracterização da divergência jurisprudencial (3102-00.129, 3102-00.128, 1002-
000.001, 1002-000.003 e 1002-000.004), para além destes três últimos terem sido editados por
Turmas Extraordinárias e assim não se prestarem como paradigmas.
A similitude dos acórdãos comparados é evidente. O paradigma admitido,
inclusive, refere litígio instaurado pela própria Contribuinte, em processo administrativo de
numeração anterior ao presente, e decorrente da multa imposta por atraso na entrega da DCTF de
fevereiro/2006.
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial por pretender reexame de
provas e, de fato, tal poderia ser necessário, mas apenas se superada a premissa jurídica que,
adotada no acórdão recorrido, divergiu da expressa no paradigma e assim dispensou o Colegiado
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

a quo de se manifestar quanto à efetiva apresentação de pedido de cancelamento da DCTF
Semestral e outras circunstâncias correlatas. Assim, este aspecto não obsta o conhecimento do
recurso especial, e apenas poderá afetar o direcionamento da decisão de mérito.
Observe-se que , não se tem, aqui, os fatos alegados como incontroversos, vez que
as premissas de decisão adotadas desde a 1a instância dispensaram os órgãos julgadores de
apreciá-los. A decisão de 1a instância, inclusive, registra que a petição da Contribuinte se resume
a pedir a utilização de outro termo final de contagem para cálculo a multa, sem sequer indicar
qual seria ele em seu voto condutor. De forma semelhante, o voto condutor do acórdão recorrido
tem por incontroverso, apenas, o atraso, e refere apenas a argumentação da Recorrente no sentido
de que o termo final para contagem dos meses em atraso deveria ser o da entrega da DCTF
Semestral, mesmo que de forma equivocada, além de indicar o argumento subsidiário de que o
cancelamento da DCTF Semestral teria o condão de fixar o termo final para contagem dos
meses em mora, inclusive sem especificar que o pedido da Contribuinte seria até a data do
pedido de cancelamento, e não do cancelamento em si.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira direciona seu entendimento em razão das
circunstâncias específicas verificadas no proceder da Contribuinte, por meio dos autos do
processo administrativo no 10070.001791/2007-08, apreciado nesta mesma reunião de
julgamento em razão de recurso especial interposto pela PGFN contra outro acórdão exarado
contra a Contribuinte nos mesmos termos do paradigma por ela aqui invocado, consoante
expresso no voto lá assim declarado:
A Contribuinte foi autuada por atraso na apresentação da DCTF correspondente ao mês
de setembro/2006. O prazo final para entrega era 08/11/2006 e só se verificou em
28/02/2007. Foram 4 meses de atraso e, a multa aplicada correspondeu a 2% ao mês dos
valores dos débitos informados em DCTF, totalizando R$ 27.678,93.
Em impugnação, a Contribuinte informou que apresentara a DCTF tempestivamente,
em 12/09/2006, mas correspondente ao 1o semestre de 2006, deixando de observar que a
apresentaria deveria ser mensal. Porém, ao constatar o erro, teria sido impedida pela
Receita, que não autorizou o processamento da retificadora, o que ensejou o pedido de
cancelamento da DCTF do 1o semestre/2006 em 09/11/2006. Asseverou que a DCTF
semestral continha todas as informações que deveriam ter sido prestadas mensalmente
no 1o semestre de 2006, aduziu que a contagem do atraso até a data de entrega da DCTF
mensal sujeita a Contribuinte a punição por morosidade do poder público em deferir seu
pedido de cancelamento e arguiu a revogação da legislação que antes determinava este
procedimento pela Instrução Normativa SRF no 695/2006, na qual restou estipulado que
em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se
enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida
a multa pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período considerado.
Em face de tais circunstâncias, defendeu que o termo final para cálculo da multa seria a
data de apresentação da DCTF do 1o semestre/2006 (12/09/2006) ou, subsidiariamente,
a data do pedido de cancelamento desta DCTF equivocadamente apresentada
(09/11/2006). A impugnação foi parcial, e a Contribuinte apresentou comprovação do
recolhimento da multa correspondente ao atraso verificado até a data de apresentação
do pedido de cancelamento da “DCTF-Semestral”, que ocorreu em 9 de novembro de
2006.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência contestada sob a premissa
de que inexiste qualquer previsão legal ou normativa que permita a aplicação de outra
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

contagem de prazo ou determinação de outro termo final de contagem do mesmo, que
não o previsto no art. 7o, §1o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pela Lei no
11.051/2004, qual seja, a data da efetiva entrega da declaração.
O Colegiado a quo, no acórdão no 3102-00.128, deu provimento parcial ao recurso
voluntário sob a premissa de que não possa a recorrente ser penalizada pelo atraso na
entrega da declaração no período do protocolo do pedido de cancelamento da DCTF
semestral até a ciência do deferimento daquele. Observou-se que o art. 13 da Instrução
Normativa SRF no 695/2006 não explicita como se dará a cobrança da multa nestes
casos, somente especificando a expressão “período considerado”. O provimento foi
parcial nos termos expresso na conclusão do voto condutor:
Assim, sopesando direitos e deveres da administração e dos administrados,
entendo que a melhor solução para o caso é o afastamento da multa DCTF
somente para o período entre o protocolo do pedido da DCTF semestral e o
primeiro dia útil seguinte ao da ciência daquela decisão, procedimento necessário
para que o contribuinte pudesse sanar sua falha.
A decisão, assim, foi no sentido de suspender os efeitos da mora entre o pedido de
cancelamento e a ciência de sua decisão à Contribuinte.
Os autos seguiram à Unidade de Origem sem ciência à PGFN do provimento parcial do
recurso voluntário. A Contribuinte teve vistas dos autos e ciência do acórdão em
28/10/2009, e não interpôs recurso especial. A autoridade local juntou às e-fls. 93/102
elementos referentes ao pedido de cancelamento da DCTF do 1o semestre de 2006,
sendo que a decisão que deferiu o cancelamento em 12/03/2007 registra que:
Considerando que mediante apuração especial esta DCTF já foi cancelada e que
conforme consulta de fls. 165/166 já foi regularizada a entrega das DCTF de
2006 e no cadastro CNPJ consta como obrigada a DCTF mensal, encaminhe-se
ao p.p. para o CAC – Catete para ciência do contribuinte e posterior
arquivamento pelo prazo de 60 (sessenta) meses.
A ciência à Contribuinte teria ocorrido em 23/03/2007, conforme e-fl. 102.
Os autos foram, então, restituídos ao CARF considerando o fato novo não apreciado, à
época, pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Terceira Seção de
Julgamento, qual seja, a regularização da entrega das DCTF mensais do ano de 2006
mediante apuração especial pelo Serpro. Tal circunstância teria suscitado dúvida na
execução do Acórdão no 3102-00.128, justificando embargos de declaração.
Os embargos de declaração foram acolhidos e apreciados no Acórdão no 1801-00.276.
Compreendendo que o Colegiado embargado acatou o próprio pedido da interessada,
em sede de litígio administrativo devidamente instaurado, e determinou que o termo
final da multa por atraso na entrega da DCTF recaísse na data do protocolo do pedido
de cancelamento da DCTF semestral apresentada erroneamente, a decisão dos
embargos foi no seguinte sentido:
Por todo o exposto voto no sentido acolher os embargos de declaração e, no
mérito, confirmar a decisão proferida no Acórdão n°. 3102-00.128, de 27 de
marco de 2009, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Secão de Julgamento
do CARF, devendo a multa por atraso na entrega da DCTF relativa ao mês de
junho de 2006 ser calculada tendo como termo final o dia 09/11/2006, data de
protocolo do pedido de cancelamento da DCTF semestral erroneamente
apresentada pela contribuinte.
Note-se que o acórdão de embargos relata, equivocadamente, que a DCTF em atraso
seria referente ao mês de julho/2006, e conclui referindo-se à DCTF de junho/2006, mas
o presente caso, como se vê na notificação à e-fl. 43, se refere à DCTF de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

setembro/2006. Ainda, o relatório dos embargos refere relatório interno que apontaria a
apresentação tempestiva de todas as DCTF mensais de 2006, mas reconhece confuso
este quadro que, de fato, consta à e-fl. 98 e é incompatível com a citada notificação que
noticia a entrega da DCTF de setembro de 2006 em 28/02/2007, posteriormente ao seu
prazo de entrega afirmado naquele quadro (07/11/2006). Como bem apontado no
acórdão de embargos, o atraso é inconteste e, inclusive, a Contribuinte pagou a parcela
da multa com a qual concordou.
Cientificada dos embargos, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fls. 120/122).
Os autos retornaram à Unidade de Origem que reconheceu a prescrição do crédito
tributário parcialmente mantido no Acórdão no 3102-00.128 (efls. 131/142), restituindo
aos autos ao CARF para ciência à PGFN do Acórdão no 3102-00.128, que assim
interpôs recurso especial com fundamento no art. 7o, inciso I do Regimento Interno da
CSRF aprovado pela Portaria MF no 147/2007, apontando violação ao art. 108 e 111 do
CTN, bem como ao art. 7o da Lei no 10.426/2002.
O recurso fazendário foi admitido porque a decisão recorrida foi proferida de forma não
unânime em data anterior à vigência da Portaria MF no 256/2009, e houve alegação de
contrariedade à lei.
Esta Conselheira entende por CONHECER do recurso especial porque há dúvida quanto
aos efeitos dos embargos de declaração apreciados no Acórdão no 1801-00.276. A
decisão foi no sentido de acolher os embargos de declaração para, no mérito, ratificar
o Acórdão embargado, esclarecendo quanto a sua execução, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
Contudo, seria possível cogitar de algum efeito infringente, vez que no acórdão
embargado, a conclusão do voto condutor foi no sentido de afastar a multa DCTF
somente para o período entre o protocolo do pedido da DCTF semestral e o primeiro
dia útil seguinte ao da ciência daquela decisão, procedimento necessário para que o
contribuinte pudesse sanar sua falha, ao passo que o voto condutor do acórdão de
embargos estipula que a multa deve ser calculada tendo como termo fmal o dia
09/11/2006, data de protocolo do pedido de cancelamento da DCTF semestral
erroneamente apresentada pela contribuinte.
Assim, poder-se-ia cogitar que o acórdão de embargos, apesar de ratificar o acórdão
embargado, causaria alguma ampliação no provimento parcial do acórdão embargado
por suprimir eventual mora existente entre o primeira dia útil seguinte ao da ciência
daquela decisão do pedido de cancelamento e a entrega das DCTF mensais. Ocorre que
tal não se verificou porque estava demonstrado, antes da oposição dos embargos pela
autoridade encarregada da execução do acórdão, não só que a Contribuinte poderia ter
apresentado tempestivamente as DCTF mensais, como também que o deferimento do
pedido de cancelamento de cancelamento da DCTF do 1o semestre de 2006 em decisão
de 12/03/2007, cientificada à Contribuinte em 23/03/2007, ao passo que a DCTF de
setembro/2006 já havia sido apresentada em 28/02/2007, conforme consignado no auto
de infração. Para além disso, como antes noticiado, a Contribuinte havia impugnado
apenas parcialmente a exigência, pagando a multa correspondente ao atraso verificado
até a data de apresentação do pedido de cancelamento da “DCTF-Semestral”, que
ocorreu em 9 de novembro de 2006, de modo que o provimento parcial do recurso
voluntário, em face da conduta da Contribuinte de antecipar a apresentação da DCTF
mensal à ciência da decisão do pedido de cancelamento, sequer resultaria em crédito
tributário passível de cobrança a partir da do Acórdão no 3102-00.128, a indicar,
também, que não teria objeto a prescrição reconhecida pela autoridade local.
Assim, não evidenciados efeitos infringentes no Acórdão no 1801-00.276, descabe
qualquer questionamento acerca do cabimento do recurso especial da PGFN em face do
Acórdão no 3201-00.128, proferido na sessão de julgamento de 27/03/2009.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

No mérito, esta Conselheira entende que o acórdão recorrido não estancou a mora da
Contribuinte com a apresentação da DCTF Semestral, mas sim no pedido de seu
cancelamento, necessário para apresentação da DCTF Mensal.
É inconteste que a Contribuinte estava obrigada à DCTF Mensal antes da apresentação
da DCTF Semestral, que agiu impropriamente apresentando a DCTF Semestral e que
esta conduta não pode ser invocada para afastar o atraso na apresentação da DCTF
Mensal. É certo, também, que o novo procedimento trazido pela Instrução Normativa
SRF no 695/2006 não autoriza a invocação de “retroatividade benigna”, como exposto
no Acórdão no 1302-003.501, citado pelo relator e submetido a apreciação deste
Colegiado nesta mesma reunião. Contudo, não se pode afirmar que a Contribuinte
poderia ter apresentado as DCTF mensais a despeito do pedido de cancelamento. A
Contribuinte alegou esta impossibilidade e ela está reconhecida no despacho proferido
nos autos do processo administrativo no 10070.001788/2006-03, constituído para
acompanhamento do pedido de cancelamento e reproduzido à e-fl. 97:
Mediante mensagem de correio eletrônico, a Derat/RJO/Dicat informou a esta
Divisão que a pessoa jurídica Webb Negócios SA, CNPJ 02.890.199/001-04,
entregara, por erro, declaração DCTF semestral, referente ao 1° semestre de
2006, quando estava obrigada a apresentação da DCTF mensal por haver
auferido receita bruta superior! a R$ 30 milhões no ano calendário de 2004, e
que, através do presente processo, era solicitado o cancelamento daquela
declaração.
Informou ainda que o programa de cancelamento de DCTF] somente permite o
cancelamento para declarações até o ano de 2005 e que no sistema não havia
opção que atendesse o presente caso. Por fim, foi informado que a pessoa
jurídica não consegue apresentar DCTF mensal.
A mensagem foi então repassada, também por correio eletrônico, a Coordenação-
Geral de Administração Tributaria (Corat) que prestou orientação no sentido de
lhe ser encaminhado o processo para solicitação ao Serpro da realização de
apuração especial para: a) cancelar a DCTF apresentada indevidamente; e, b)
alterar a situação da pessoa jurídica no cadastro CNPJ.
Os procedimentos relativos as DCTF’s apresentadas indevidamente encontram-
se descritos na Norma de Execução Corat 04/2006 e seus arts. 2° e 3° atribuem a
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário (Dicat) a competência para o
deferimento do pedido.
Considerando que a pessoa jurídica encontra-se sob a jurisdição administrativa
da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro,
conforme extrato de fls. 159, e que não consta nestes autos decisão acerca do
Requerimento de f(s. 01, proponho o retomo do presente processo a
Derat/RJO/Dicat para que se manifeste quanto ao pedido da pessoa jurídica.
Sendo o mesmo deferido, o processo então deverá retomar a esta Divisão para
posterior envio a Corat.
O que se constata, nestes termos, é que os sistemas da Receita Federal não aceitavam o
cancelamento de DCTF para os períodos de 2006, como ocorria para 2005, e que a
unidade local precisou demandar orientações à CORAT, inclusive porque havia dúvida,
no cadastro, quanto à sujeição da Contribuinte à DCTF mensal. O processamento do
pedido de cancelamento passou a depender de apuração especial pelo Serpro e,
possivelmente a Contribuinte observou esta alteração antes de ser cientificada da
decisão de seu pedido de cancelamento, que já constatara a regularização da entrega das
DCTF que, muito embora não ocorrida nas datas informadas no extrato de e-fl. 98,
verificou-se antes da ciência da decisão do pedido de cancelamento, como já exposto
neste voto.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

Em face de tais circunstâncias, esta Conselheira não vislumbra ofensa ao art. 7o da Lei
no 10.426/2002. A Contribuinte adotou as medidas que estavam ao seu alcance para
apresentar as DCTF mensais, mas passou a depender da apreciação do pedido de
cancelamento da DCTF apresentada no 1o semestre de 2006, ou minimamente da
apuração especial referida no documento de e-fl. 97, possivelmente em razão de
circunstâncias específicas de seu cadastro, que suscitava dúvidas quanto à
obrigatoriedade de apresentação da DCTF na forma mensal. Correto, assim, o acórdão
recorrido que suspendeu a mora entre a apresentação do pedido de cancelamento e a
ciência da decisão deste pedido, sendo oportuno, também, transcrever os fundamentos
expressos pela ex-Conselheira Maria de Lourdes Ramirez para concordar com este
direcionamento, ao apreciar os embargos no Acórdão no 1801-00.276:
O problema, no presente caso, residia na impossibilidade de apresentação da
nova DCTF, sob a periodicidade mensal, enquanto estivesse ativa, nos sistemas
de dados internos da RFB, a DCTF apresentada erroneamente sob a
periodicidade semestral, já que era impossível, tanto do ponto de vista pratico
quanto sob o enfoque legal, a retificação da DCTF para mudança de
periodicidade.
Ressalte-se, uma vez mais, que a contribuinte em nenhum momento questionou a
aplicação da penalidade. Ao contrario. Em suas razoes de defesa admite que
procedeu erroneamente a entrega da DCTF semestral quando era obrigada a
apresentação da DCTF mensal. Tanto concorda com a imposição de penalidade,
que efetuou o recolhimento da multa no valor de R$ 5.856,09 como se verifica
do comprovante de recolhimento de fl. 38.
A contribuinte insurgiu-se, com razão, contra os critérios jurídicos adotados pela
Administração Tributaria para calculo dessa penalidade. Nesse contexto, as
normas legais em vigor determinavam como termo final para incidência da multa
a data da apresentação da DCTF mensal. Mas tal termo final ficava totalmente
condicionado a disposição da Administração Tributaria em promover o
cancelamento da DCTF semestral apresentada, já que os sistemas internos não
permitiam a apresentação da nova DCTF mensal. E não se pode admitir que o
contribuinte seja penalizado pela inercia da Administração Tributaria.
Veja-se que a lacuna ou erro porventura existente não residia na letra da lei e sim
nos tramites administrativos internos da RFB que não disponibilizavam, a
contribuinte, ferramentas para que esta procedesse a correção de sua situação,
nos termos da lei.
Quanto à prescrição alegada pela Contribuinte, como já disse, foi ela reconhecida pela
autoridade local, quanto ao crédito tributário que teria remanescido com o provimento
parcial do recurso voluntário no acórdão recorrido. Contudo, como a Contribuinte
concordou e pagou a multa devida até a data do pedido de cancelamento, e apresentou a
DCTF mensal antes de ser cientificada da decisão deste pedido, sequer subsistiria
penalidade a ser cobrada.
Estas as razões de, no mérito, divergir do I. Relator e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.
Nestes autos, como a Contribuinte concordou com a penalidade aplicada
correspondente ao atraso verificado até a data de apresentação da “DCTF-Semestral”, que
ocorreu em 12 de setembro de 2006, subsiste a mora verificada até a data do pedido de
cancelamento da DCTF apresentada equivocadamente para o 1o Semestre de 2006, e que obstou
a apresentação de todas as DCTF mensais daquele ano.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.509 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.001785/2007-42

Em face do que preliminarmente consignado acerca do reexame de provas,
importa registrar, nestas circunstâncias específicas em que os fatos são trazidos à apreciação
desta CSRF em razão de litígio conexo, desnecessário se mostra o retorno dos autos para exame
do Colegiado a quo.
Assim, considerando que está em litígio a penalidade calculada entre 12/09/2006
(diante da manifesta concordância da penalidade com esta parcela) e a data de entrega da DCTF
de março/2006 em 28/02/2007, na medida em que tal entrega se deu antes da ciência da decisão
do pedido de cancelamento apresentado em 09/11/2006, é devida a penalidade calculada entre
12/09/2006 e 09/11/2006, razão pela qual deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 275
DF CARF MF
Original